Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROCEDIMENTO COMUM ADOTADO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO.
1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. O agravante carece de interesse recursal quanto ao pedido para liquidação sob o rito do procedimento comum, considerando que o procedimento se encontra observado na instância de origem.
3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que se mostra cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal.
4. Acerca da incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que é aplicável ao caso dos autos. (AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
6. Agravo de Instrumento não provido.